Tribunal: STF
Processo: HC 268519
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.095.414/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na Súmula 7/STJ, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
2. Os agravantes alegam que a discussão é eminentemente jurídica, envolvendo interpretação de dispositivos penais relativos à imputação objetiva, elemento subjetivo do tipo, concurso de agentes, participação de menor importância, colaboração voluntária e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental comporta provimento, considerando os argumentos apresentados pelos agravantes sobre a natureza jurídica das questões suscitadas e a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ acerca dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial, especialmente quanto ao ônus do recorrente de impugnar, de forma específica e fundamentada, os óbices apontados na decisão denegatória do recurso especial.
5. A Súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso especial quando a matéria recursal exige nova valoração dos elementos probatórios constantes dos autos.
6. Os agravantes não demonstraram, de forma objetiva e pormenorizada, como seria possível acolher suas pretensões sem rediscutir as premissas fáticas consolidadas pelas instâncias ordinárias.
7. A alegação genérica de que se trata de matéria de direito não afasta, por si só, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
8. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua integralidade, com a apresentação de argumentos específicos capazes de infirmar todos os fundamentos que levaram à não admissão do recurso especial.
9. Os agravantes não se desincumbiram do ônus processual de demonstrar que as questões jurídicas suscitadas poderiam ser apreciadas independentemente do reexame das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).

Nesta impetração, busca-se:

[...] o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja: a) reformada a sentença com a absolvição de Viviane, nos exatos termos do art. 386, III, do CPP, uma vez que a conduta narrada pelo órgão de acusação não constitui crime, a partir do reconhecimento da ausência de causalidade normativa com a lesão produzida ao bem jurídico tutelado pela norma. Subsidiariamente, a absolvição também tem lugar em virtude não ter restado comprovado que VIVIANE tinha conhecimento e contribuiu para a prática do delito; b) Considerando a ausência de dolo e tendo em vista que não há previsão da modalidade culposa para o crime de descaminho, a reforma da sentença com a absolvição de MÁRCIO é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do CPP e no princípio do in dubio pro reo, em razão da atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer-se a) A aplicação das causas de diminuição da participação de menor importância; e da colaboração voluntária, ambas em seu grau máximo; b) Seja reconhecida a violação ao art. 44, § 3º, do Código Penal, com relação ao ora paciente Márcio, com a reforma da decisão recorrida a fim de que a pena imposta seja substituída por restritiva de direitos (doc. 1, pp. 22-23).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.095.414/RS, expondo os seguintes fundamentos:

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto os agravantes não trouxeram argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior acerca dos requisitos de admissibilidade do agravo em recurso especial, notadamente quanto ao ônus do recorrente de impugnar, de forma específica e fundamentada, os óbices apontados na decisão denegatória do recurso especial proferida pela Presidência do Tribunal de origem.
Como consignado na decisão monocrática, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal a quo com fundamento na Súmula 7/STJ, por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Trata-se de óbice processual que impede o conhecimento do recurso especial quando a matéria recursal exige nova valoração dos elementos probatórios constantes dos autos.
No caso concreto, os agravantes limitaram-se a afirmar genericamente que a questão debatida é "eminentemente jurídica" e não demanda reexame probatório. Contudo, não demonstraram, de forma objetiva e pormenorizada, como seria possível acolher suas pretensões — absolvição por ausência de coautoria/participação, reconhecimento de ausência de dolo, aplicação de causas de diminuição de pena — sem rediscutir as premissas fáticas consolidadas pelas instâncias ordinárias.
Com efeito, as teses defensivas apresentadas demandam, necessariamente, o reexame de elementos probatórios, sendo que os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que as questões jurídicas suscitadas poderiam ser apreciadas independentemente dessa reanálise. A alegação genérica de que se trata de matéria de direito não afasta, por si só, a incidência do óbice da Súmula n. 7, STJ.
Ademais, como bem destacado na decisão agravada, a Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do EAREsp n. 701.404/SC, perfilhou o entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal.
Isso porque a decisão denegatória registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, não havendo capítulos autônomos. Consequentemente, deve ser impugnada em sua integralidade, com a apresentação de argumentos específicos capazes de infirmar todos os fundamentos que levaram à não admissão do recurso especial.
No caso dos autos, restou decidido que os agravantes não se desincumbiram desse ônus processual, limitando-se a reiterar as teses defensivas de mérito sem enfrentar, de modo adequado e suficiente, o óbice processual apontado pela Presidência do Tribunal a quo.
Embora a decisão monocrática tenha sido mantida por razões processuais, cumpre tecer breves considerações sobre as questões de mérito suscitadas pelos agravantes, a fim de demonstrar que, mesmo superado o óbice processual, as pretensões recursais não mereceriam acolhida.
Os agravantes sustentam que a mera condição de passageira do veículo não caracterizaria conduta típica, invocando a teoria da imputação objetiva. Alegam que Viviane não praticou qualquer ação que criasse risco proibido ao bem jurídico tutelado.
Contudo, a análise dessa questão está intrinsecamente vinculada ao conjunto probatório dos autos. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova produzidos, concluiu pela existência de liame subjetivo e pela participação consciente da acusada na empreitada criminosa. Rever essa conclusão demandaria, necessariamente, nova incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Os agravantes argumentam que Márcio era mero transportador da mercadoria, sem consciência de que estaria iludindo o pagamento de tributos. Afirmam que ele acreditava estar transportando mercadorias regularmente internalizadas.
Novamente, a análise dessa questão pressupõe o reexame do conjunto probatório. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de prova produzidos, que o acusado tinha conhecimento da origem irregular das mercadorias e da ausência de documentação fiscal, tendo inclusive confessado que sabia estar transportando vinhos de origem estrangeira sem a devida regularização.
A reavaliação dessa conclusão fática não pode ser realizada em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7/STJ.
Quanto à causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, o Tribunal de origem entendeu que a conduta dos acusados — transporte das mercadorias descaminhadas — foi essencial para a consumação do delito, afastando a aplicação do benefício.
A caracterização da participação de menor importância demanda análise detida das circunstâncias concretas do caso, especialmente do grau de contribuição de cada agente para o resultado delituoso. Trata-se de matéria eminentemente fática, cuja revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Os agravantes sustentam que o depoimento prestado por Márcio foi essencial para a elucidação dos fatos, pleiteando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/99.
Ocorre que o referido dispositivo exige colaboração efetiva e relevante para a identificação de coautores ou partícipes, localização da vítima com vida ou recuperação do produto do crime. A concessão do benefício depende da análise das peculiaridades do caso concreto e da efetiva utilidade das informações prestadas, matéria que igualmente demanda revolvimento probatório.
Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em favor de Márcio, o Tribunal de origem fundamentou a negativa com base na reincidência específica do acusado e na ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
Embora esta Corte tenha admitido, em casos excepcionais, a possibilidade de substituição mesmo diante de reincidência específica, tal análise deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente as circunstâncias judiciais e o contexto da condenação. A reavaliação da suficiência e adequação da substituição demanda reexame de elementos fáticos, o que também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator